Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-28.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prazo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 048.012.061-74 (AGRAVANTE), ROSELI ALMEIDA SEMENSATO - CPF: 001.124.501-80 (AGRAVADO), SAMANTHA KARINE SEMENSATO ENGEROFF - CPF: 025.087.071-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – VÍCIO SANÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A oposição dos embargos nos próprios autos da execução é vício sanável e cabe ao juiz, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, oportunizar o saneamento da irregularidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002202-90.2023.8.11.0018, intimou a parte executada para que autue os embargos à execução em autos apartados.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que “
o Código de Processo Civil, foi restruturado no ano de 2015, ou seja, a quase 10 (dez) anos que está em vigor, é inadmissível que erros grosseiros como a distribuição de Embargos à Execução nos próprios autos da ação ainda ocorram, e, magistrados reabram prazos para sanar o erro
”.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inadmissibilidade dos embargos apresentados pela agravada.

Efeito suspensivo indeferido (ID nº 209509150).

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID nº 213170154).

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

In casu
, a parte executada, ora agravada, opôs embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, contrariando o previsto no § 1º do art. 914 do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 914 - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º - Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

O Magistrado
a quo
intimou a parte para que sanasse a irregularidade distribuindo a peça em autos apartados.

Inconformado, a agravante requer a reforma da decisão sob o fundamento de erro grosseiro.

Como exposto acima, os embargos à execução devem ser opostos por meio de petição inicial, com a observância dos requisitos gerais, exigidos pelos artigos 319 e 320 e, também, do requisito especial, previsto no § 1º do já aludido artigo 914, todos do CPC. E deve ser distribuído por dependência à execução para processamento em autos apartados.

No caso, apesar de não ter sido efetivamente distribuído em ação autônoma, a hipótese se trata de erro formal que caracteriza irregularidade sanável, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, pelos quais se depreende que se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo, não deve ser rejeitado por excesso de formalismo.

Nesse sentido, preleciona o art. 139, IX ao dispor que incumbe ao juiz
“determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”
.

Além disso, o art. 352 diz que
“verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a trinta dias”
.

Eis a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do referido princípio:

“O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodium, 8ª Edição, São Paulo, p. 141.).

Portanto, não obstante a forma adotada pela executada não ter sido a processualmente prescrita, em razão da instrumentalidade das formas, a decisão agravada não merece reparos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO AO INVÉS DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRIVILÉGIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, SOB PENA DE EXCESSIVO FORMALISMO. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS EMBARGOS PARA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP. RAI 2186613-07.2017.8.26.0000, Relator Des. Carlos Nunes, Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 26/10/2017).

AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. EXECUTADO QUE OPÔS OS EMBARGOS NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO, CONTRARIANDO O QUE DISPÕE O § 1º DO ART. 914 DO NCPC. ERRO FORMAL QUE CARACTERIZA IRREGULARIDADE SANÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARTS. 188 E 277 DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Encontrado em: 24ª Câmara de Direito Privado 15/01/2018 - 15/1/2018 21717764420178260000 SP 2171776-44.2017.8.26.0000 (TJ-SP) Walter Barone).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO PRINCIPAL E PROTOCOLIZADOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEIXOU DE RECEBER A AÇÃO DEFENSIVA DIANTE DA VIOLAÇÃO DO ART. 914, § 1º, DO CPC, QUE DEMANDA A DISTRIBUIÇÃO COMO INCIDENTE AUTÔNOMO. ERRO FORMAL PASSÍVEL DE SER SANADO PELA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
(TJSP. RAI 2079473-11.2017.8.26.0000, Relator Des. Álvaro Torres Júnior, Órgão julgador: 20ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/10/2017).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024